Tribunal: TJMT
Processo: 1011437-33.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011437-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 726.335.571-04 (ADVOGADO), QUALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A. - CNPJ: 02.592.658/0001-65 (AGRAVANTE), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CNPJ: 05.354.133/0001-80 (AGRAVADO), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CPF: 415.891.221-00 (AGRAVADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (AGRAVADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal, por terem sido fixados após o deferimento da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial submetem-se aos efeitos do plano recuperacional.

III. Razões de decidir

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito autônomo. O fato gerador da obrigação é a própria decisão judicial que fixa a verba honorária, sendo irrelevante a data da constituição da relação jurídica material discutida na demanda.

No caso concreto, o pedido de recuperação judicial ocorreu em 14.12.2011. A sentença que fixou os honorários sucumbenciais foi proferida apenas em 04.08.2021. O crédito, portanto, foi constituído após o ajuizamento da recuperação judicial.

Nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, os créditos constituídos após o pedido recuperacional possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.

O reconhecimento da natureza concursal do crédito principal em juízo de retratação não alcança automaticamente os honorários sucumbenciais, pois se tratam de créditos distintos e juridicamente autônomos.

O Tema 1.051/STJ não afasta a autonomia jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja constituição ocorre apenas com a prolação da decisão judicial que os arbitra. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito principal. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano recuperacional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Qualix Serviços Ambientais S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0027484-59.2015.8.11.0041, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, razão pela qual não se submetem ao plano de recuperação judicial da executada. Por esse fundamento, rejeitou a impugnação, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que (i) o crédito exequendo deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial; (ii) a decisão agravada desconsiderou o entendimento firmado no Tema 1.051 do STJ e no acórdão proferido em juízo de retratação; (iii) os honorários sucumbenciais não podem ser apartados da obrigação principal, devendo seguir a mesma natureza concursal; e (iv) estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento dos atos executivos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reconhecer a natureza concursal do crédito e determinar sua submissão ao plano de recuperação judicial.

O pedido de urgência foi indeferido no id. 354692357.

As informações constam no id. 356254003.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fernando Márcio Vareiro promove cumprimento de sentença em face de Qualix Serviços Ambientais S.A., visando à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no processo originário nº 0027484-59.2015.8.11.0041.

Sobreveio decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ao fundamento de que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal, uma vez que fixados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos do plano recuperacional.

Irresignada, a agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que: (i) o crédito honorário decorre de relação jurídica material anterior ao pedido de recuperação judicial, devendo submeter-se aos efeitos do plano recuperacional; (ii) o acórdão proferido em juízo de retratação teria reconhecido que o fato gerador do crédito remonta ao ano de 2010, em consonância com o Tema 1.051 do STJ; (iii) a verba sucumbencial possuiria natureza acessória em relação ao crédito principal, submetendo-se, por consequência, à novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005; e (iv) o prosseguimento da execução individual afrontaria os princípios da preservação da empresa e da
par conditio creditorum
.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer a natureza concursal do crédito executado.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial submetem-se, ou não, aos efeitos do plano recuperacional.

A decisão agravada não merece reparos, sobretudo porque o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fato gerador do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais é a própria decisão judicial que os arbitra, sendo irrelevante, para tal finalidade, a data da constituição da relação jurídica material discutida na demanda.

No caso concreto, observa-se que o pedido de recuperação judicial da agravante ocorreu em 14.12.2011, enquanto a sentença que fixou os honorários sucumbenciais foi proferida apenas em 04.08.2021, isto é, em momento posterior ao ajuizamento do processo recuperacional.

Desse modo, tratando-se de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, sua natureza é extraconcursal, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial.

Cumpre registrar, por oportuno, que embora esta Corte, em juízo de retratação realizado nos autos originários, tenha reconhecido a natureza concursal do crédito principal discutido na ação de conhecimento, tal conclusão não alcança, automaticamente, o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque se trata de créditos juridicamente distintos. Enquanto o crédito principal decorre da relação material estabelecida entre as partes, cujo fato gerador remonta ao período anterior ao pedido recuperacional, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito autônomo, de natureza própria, cujo nascimento jurídico ocorre apenas com a prolação da decisão judicial que os fixa.

Assim, ainda que o crédito principal se submeta aos efeitos da recuperação judicial, os honorários sucumbenciais arbitrados posteriormente ao pedido recuperacional permanecem revestidos de natureza extraconcursal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015
. 2. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos.
3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp: 1869200 RS 2020/0074835-9, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.08.2020 – negritei)

Nessa mesma linha já decidiu esta colenda Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – PEDIDO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial, ou seja, constituído posteriormente ao pleito recuperacional e, portanto, extraconcursal, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.”
(TJMT, RAI 10234024720228110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023)

Além disso, não prospera a alegação de que o Tema 1.051/STJ imporia solução diversa.

Isso porque referido precedente trata especificamente da definição do fato gerador do crédito material submetido à recuperação judicial, não afastando a autonomia jurídica da verba honorária sucumbencial, cuja constituição jurídica somente se perfectibiliza com a prolação da decisão judicial que os arbitra.

Também não há falar em violação à coisa julgada ou aos efeitos da novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, porquanto os honorários advocatícios constituem direito autônomo do patrono da parte vencedora, possuindo natureza jurídica própria, desvinculada do crédito principal.

Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito perseguido no cumprimento de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026